Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41293216, o exequente pugnou: a) a expedição dos competentes requisitórios em favor das anuentes MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS (ID 11873313) e MARILENE DE BARROS SOUZA (ID 11873326), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento); b) o saneamento do feito em relação aos substituídos MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAÚJO, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO LIMA, MARIA EMILIA GONÇALVES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA e MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI, haja vista a apresentação dos documentos ora juntados; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11873238; e, e) a apreciação do pedido de ID 11873215, para fixar os honorários da presente execução No ID: 41889945, juntou-se ofício da COORPRE comunicando a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES. As partes se manifestaram nos IDs: 41919390, 42390876 e 42406887. O exequente colacionou a declaração funcional do substituído MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES (ID: 42390876). É o relato do necessário. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores MARIA LYSY VASCONCELOS VERAS, MARIA JOSE DA COSTA VALMOR BARBOSA, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARA LUCIA DUARTE FERREIRA e MARIA WALDES TORRES DA SILVA (IDs: 11873316 e 40285573). Os anuentes MARCOS QUIRINO PASSOS, MANOEL MESSIAS MOREIRA e MANOEL MESSIAS MOREIRA tiveram seus precatórios expedidos nos IDs: 33820562, 33820560 e 33820561. O destaque dos honorários foi autorizado no ID: 11873238. Os embargos à execução transitaram em julgado (IDs: 11873218-Pág.1e 11873322). Prosseguem na execução MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE LIMA, MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA, MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI e MARILENE DE BARROS SOUZA. II - DAS ANUENTES Verifica-se que as servidoras MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS e MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE optaram pela expedição de precatório (IDs: 11873313 e 11873326). Quanto à opção pelo acordo, o DF se manifestou no ID: 11873319 quanto à primeira anuente e quedou-se inerte quanto à MARILENE DE BARROS SOUZA (ID: 11873330 - Pág. 7). Analisando os documentos relativos à MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS, verifica-se que a afiliação (ID: 11873320 - Pág. 1), o vínculo (IDs: 11873320 - Pág. 2) e o ineditismo da ação (ID: 11873320-Pág.3) restaram comprovados. Por outro lado, em relação à anuente MARILENE DE BARROS SOUZA localizou-se apenas o documento que demonstra a filiação ao sindicato de classe (ID: 293217-Pág.12) Cabe registrar que as servidoras apresentaram renuncia ao IPCA-e no ID: 11873345, homologada no ID: 11873356. III - DA EXTINÇÃO PARCIAL Ante o comunicado da COORPRE de ID: 41889945, julgo extinta a presente execução quanto à substituída processualmente MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Diante do exposto, intime-se o exequente para comprovar a afiliação da servidora MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE ao sindicato de classe e o vínculo da substituída com a administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. No intuito de evitar tumulto processual, a petição de ID: 33820560 e os demais pedidos de ID: 41293216 serão apreciados posteriormente. Brasília, 18 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador